Tribunal: STF
Processo: Rcl 92433
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Maria José Marques Torres e outros contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no Processo 0802172-55.2017.8.02.0000, por afirmado desrespeito à tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE 573.872 - Tema 45, bem como à decisão proferida no RE 636.158 AgR/AL, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. 

Os reclamantes narram que:

[...] são servidores públicos estaduais aposentados que, em 1999, impetraram mandado de segurança (autos nº 1999.001101-1) contra ato do então Governador do Estado de Alagoas, que reduziu ilegalmente seus proventos de aposentadoria por meio de decreto. 
Em março de 2005, o Tribunal de Justiça de Alagoas concedeu a segurança, determinando a restauração dos proventos aos patamares anteriores. A ordem, porém, permaneceu descumprida por mais de dois anos: o Estado de Alagoas somente veio a dar cumprimento à decisão em outubro de 2007, após 31 meses de reiterada inércia. 
Em razão dessa mora, o TJAL proferiu novo acórdão (nº 5-0418/2010) determinando o pagamento das diferenças vencimentais referentes ao período entre a concessão da segurança (março/2005) e o efetivo cumprimento da ordem (outubro/2007), fixando, ainda, multa diária (astreintes) de R$ 2.000,00 para cada um dos três exequentes, como instrumento coercitivo para compelir a Administração ao adimplemento. 
O Estado de Alagoas, em vez de cumprir a decisão, interpôs sucessivos recursos, que chegaram ao Supremo Tribunal Federal. Por meio do RE 636.158/AL, o Ministro Relator Luís Roberto Barroso negou monocraticamente o recurso extraordinário, reconhecendo que se tratava de caso de mora da Administração no cumprimento de obrigação de fazer determinada por decisão transitada em julgado, situação que afasta a exigência do regime de precatórios. O Estado ainda interpôs agravo interno. Em 30 de junho de 2017, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, aplicando multa por caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. 
No voto condutor, o Ministro Barroso foi enfático ao consignar que o caso envolve descumprimento de obrigação de fazer pela Administração Pública, situação em que se impõe o pagamento imediato das diferenças, sem submissão ao regime de precatórios. Mais que isso, o voto invocou expressamente o precedente do RE 573.872-RG (Tema 45), julgado pelo Plenário do STF em 24/05/2017, poucos dias antes, no qual esta Corte havia fixado, por unanimidade, a tese vinculante segundo a qual a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios. 
Em maio de 2017, os Reclamantes deram início ao cumprimento provisório do acórdão, requerendo o pagamento dos valores vencimentais devidos e a execução das astreintes acumuladas ao longo de anos de descumprimento. Em outubro de 2017, a execução converteu-se em definitiva, com o trânsito em julgado da decisão do STF. 
Ocorre que, no bojo da execução, o Estado de Alagoas apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando, entre outros argumentos, a necessidade de expedição de precatório para o pagamento da multa. O Desembargador Relator, em decisão monocrática, acolheu parcialmente a impugnação, determinando que a execução das astreintes observasse o regime de precatórios e condenando os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. 
Os Reclamantes interpuseram Agravo Interno, levado ao Tribunal Pleno do TJAL. Em sessão de julgamento ocorrida em 05/12/2025, o Pleno, por decisão unânime, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática. O acórdão reclamado assentou que o pagamento de multa cominatória decorrente de descumprimento de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública deve observar o regime de precatórios, por se tratar de obrigação de pagar quantia certa, e que a natureza coercitiva da verba não tem o condão de afastar a sistemática do art. 100 da Constituição Federal. 
Para fundamentar essa conclusão, o TJAL invocou julgados de Tribunais estaduais (TJ-PA e TJ-PR), ignorando por completo a decisão do STF proferida nestes mesmos autos e a tese vinculante do Tema 45. É essa inversão na hierarquia dos precedentes e o frontal desrespeito à autoridade desta Suprema Corte que fundamentam a presente Reclamação (doc. 1, pp. 2-3).

Em relação ao julgamento do RE 636.158 AgR/AL, sustentam, em suma, que:

O STF disse que a situação dos Reclamantes configura descumprimento de obrigação de fazer e que o regime de precatórios está afastado. O TJAL disse que é obrigação de pagar quantia certa e que o regime de precatórios deve ser observado (doc. 1, p. 6).

Alegam, ainda, que:

[...] se as astreintes nascem do descumprimento de uma obrigação de fazer, são fixadas como instrumento de coerção para o cumprimento de uma obrigação de fazer e somente existem porque a obrigação de fazer não foi cumprida, não há como pretender que elas, por uma suposta "conversão" em crédito pecuniário, passem a ostentar natureza de obrigação de pagar quantia certa sujeita ao regime de precatórios. Aceitar essa tese significaria admitir que toda obrigação de fazer, no momento em que gera consequências patrimoniais pelo seu descumprimento, se transmuda em obrigação de pagar, o que esvaziaria por completo o sentido da distinção constitucional e da tese firmada no Tema 45. 
A ratio decidendi do Tema 45 é justamente esta: o regime de precatórios é norma de exceção, aplicável exclusivamente às obrigações de pagar quantia certa, e sua interpretação deve ser restritiva. O Plenário do STF foi explícito ao afirmar, no RE 573.872, que ‘a sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita’. O Ministro Barroso, no debate, ressaltou que o regime de precatórios tem finalidades específicas (programação orçamentária, respeito à fila, impenhorabilidade dos bens públicos) e que nenhuma delas está em questão quando se trata de obrigação de fazer (doc. 1, pp. 7-8 - sem os grifos do original).

Insurgem-se, também, contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Procuradoria do Estado, nesses termos:

O acórdão reclamado manteve a condenação dos Reclamantes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (R$ 363.904,78) em favor da Procuradoria do Estado, em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. 
Essa condenação viola igualmente a autoridade da decisão do STF no RE 636.158 AgR/AL. No mesmo julgamento que o TJAL agora desrespeita, o Ministro Barroso registrou expressamente: [...]
A vedação à condenação em honorários no mandado de segurança é pacífica na jurisprudência desta Corte e expressamente prevista no art. 25 da Lei 12.016/2009. O cumprimento de sentença proferido em mandado de segurança não pode gerar condenação que o próprio mandamus veda. Ao condenar os Reclamantes em honorários, o TJAL desconsiderou, mais uma vez, o que o STF havia decidido neste processo. 
Acrescente-se que a situação revela uma incongruência ainda mais grave: o Estado de Alagoas, que deu causa ao litígio ao descumprir a decisão judicial por anos e que foi reconhecido como litigante protelatório pelo STF, obteve do TJAL não apenas o direito de postergar o pagamento da multa coercitiva via precatórios, mas ainda a condenação dos exequentes a lhe pagar honorários advocatícios. O princípio da causalidade, invocado pelo acórdão reclamado para justificar a condenação, na verdade milita contra o Estado, que foi o responsável exclusivo pela instauração e pelo prolongamento do litígio (doc. 1, pp. 9-10 - sem os grifos do original).

Ao final, requerem:

[...] a procedência da Reclamação para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do TJAL, por violação à autoridade da decisão desta Suprema Corte no RE 636.158 AgR/AL e à tese firmada no RE 573.872-RG (Tema 45 da Repercussão Geral), determinando que a execução das astreintes prossiga sem observância do regime de precatórios e afastando a condenação dos Reclamantes em honorários advocatícios (doc. 1, p. 11 - sem os grifos do original).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente, conforme será explicitado. 

No julgamento do RE 573.872, representativo do Tema 45 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao discutir sobre a possibilidade de execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, fixou a seguinte tese:

A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.

Constitui, igualmente, paradigma da presente reclamação, o acórdão proferido no próprio feito originário, ainda na fase de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.158 AgR/AL, no qual a controvérsia foi assim decidida:

2. Tal como assentou a decisão agravada, no caso está em discussão o pagamento imediato, em folha complementar, de diferenças relativas ao período de abril de 2005 – momento em que foi determinada a execução de decisão transitada em julgado – e outubro de 2007 – ocasião em que o Tribunal de origem reconheceu a comprovação do efetivo cumprimento da decisão exequenda. Portanto, o caso é de mora da Administração no cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, o que impõe, como decidido pelo Tribunal de origem, o imediato pagamento das diferenças, sem a necessidade de se submeter ao procedimento de precatório.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.872-RG, sob a relatoria do Ministro Edson Facchin, firmou a tese no sentido de que ‘a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional de precatórios’. O relator destacou que ‘não há razão para que a obrigação de fazer tenha seu efeito financeiro postergado em função do trânsito em julgado, sob pena de hipertrofiar uma regra constitucional de índole excepcionalíssima’.
4. Por fim, dissentir da conclusão do Tribunal de origem sobre a ocorrência, ou não, de descumprimento de decisão judicial e sobre o período do processo no Superior Tribunal de Justiça, depende da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário (Súmula 279/STF) (doc. 5, p. 6).

Por sua vez, a decisão reclamada, proferida na fase de cumprimento de sentença, concluiu que “não há que se relativizar o entendimento da obrigatoriedade da expedição de precatório para pagamentos devidos pela Fazenda Pública”, nos seguintes termos:

O objeto do presente agravo interno é reconsiderar/reformar a decisão de fls. 65/75, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0802171-55.2017.8.02.0000/50010, a qual assim decidiu: [...]
A meu sentir, apesar de os Agravantes trazerem teses no sentido de amparar o direito a que a execução não siga pelo rito de precatórios, tais teses não se sustentam. 
Na verdade, a natureza da multa por descumprimento de obrigação de fazer é coercitiva/sancionatória e não alimentar, mesmo que decorra de processo que pleiteia verba de caráter alimentar. 
A jurisprudência trazida pelos Agravantes são anteriores às constantes na decisão agravada. No caso, a decisão recorrida, amparada em julgados recentes, demonstra que o ‘pagamento de multa decorrente do descumprimento de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública tem que obedecer ao regime de precatórios/RPV, uma vez que possui natureza de obrigação de pagar.’. 
Por tudo isso, sua execução possui dever se observância ao regime de Precatório, com fulcro no art. 100 da Constituição Federal que assim estabelece: [...]
Junto a isso, ainda que se trata-se de crédito alimentar, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve se sujeitar ao rito de Precatório. Veja-se: [...]
Nesse sentido também segue a jurisprudência pátria: [...]
Assim, não há que se relativizar o entendimento da obrigatoriedade da expedição de precatório para pagamentos devidos pela Fazenda Pública (doc. 6, pp. 5-8).

A decisão reclamada não se revela teratológica, ao entender que não há que se relativizar o entendimento da obrigatoriedade da expedição de precatório para pagamentos devidos pela Fazenda Pública.

Ademais, a discussão jurídica presente nesta reclamação, a respeito da obrigatoriedade de pagamento, mediante o regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva, já foi objeto de discussão nesta Suprema Corte em leading case de repercussão geral - RE 889.173/MS - Tema 831. Na oportunidade, o STF fixou a seguinte tese:

O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

Ademais,  é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. BENEFÍCIOS DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 233/PA, 114/PI, 250/DF, 275/PB, 405/RJ, 437/CE, 485/AM, 513/MA, 524/DF, 530/PA, 542/SC, 556/RN, 616/BA, 620/RN, 664/ES, 670/PI, 789/MA, 890/DF E 1.012/PA. CONFIGURAÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 33/PA, 114/PI, 250/DF, 275/PB, 405/RJ, 437/CE, 485/AM, 513/MA, 524/DF, 530/PA, 542/SC, 556/RN, 616/BA, 620/RN, 664/ES, 670/PI, 789/MA, 890/DF e 1.012/PA, especificamente em relação à submissão da reclamante ao regime de precatórios. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos dos referidos precedentes vinculantes. 
III. Razões de decidir 
3. No caso em análise, foi demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas no julgamento dos precedentes indicados, uma vez que negou a submissão da agravante ao regime de precatórios. 
[...]
IV. Dispositivo e tese 
6. Agravo regimental desprovido.[...] (Rcl 79.061 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 2/9/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DÍVIDAS DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO. REGIME DE PRECATÓRIOS. OBRIGATORIEDADE. ADPF 250. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar a observância do regime de precatórios para pagamento de dívidas da Fazenda Pública, nos termos do entendimento firmado na ADPF 250. 
2. A parte agravante alega que a reclamação não deveria ter sido admitida ante o trânsito em julgado do ato impugnado e a inobservância do requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação foi manuseada como sucedâneo de ação rescisória e se houve inobservância do requisito concernente ao prévio exaurimento das instâncias ordinárias, bem assim se o pagamento direto a credor da Fazenda Pública, sem submissão ao regime de precatórios, pode ser admitido nos termos do art. 100, § 3º, da Constituição Federal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Estando a irresignação voltada contra ato surgido na fase de cumprimento de sentença, não está configurada a utilização da reclamação como ação rescisória, nos termos do verbete n. 734 da Súmula e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 
5. O preenchimento do requisito atinente ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias se faz necessário apenas quando se alega transgressão a decisão surgida em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (CPC, art. 988, § 5º, II). 
6. O Supremo, na ADPF 250 e no RE 889.173 (Tema n. 831/RG), firmou entendimento a revelar que as dívidas da Fazenda Pública reconhecidas em título judicial devem ser submetidas ao regime de precatórios, ressalvadas apenas as exceções previstas no art. 100, § 3º, da CF/1988, referentes a obrigações de pequeno valor. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo interno desprovido (Rcl 68.826 AgR/RO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/1/2025 – grifei).

No mesmo sentido, destaco recente acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte:

Direito constitucional e administrativo. Agravo regimental em suspensão de liminar. Bloqueio de verbas públicas para pagamento de astreintes. Agravo regimental não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente pedido de suspensão de liminar que tem por objeto acórdão que determinou o bloqueio de verbas públicas do Município requerente, para quitação de astreintes fixadas em razão do descumprimento de obrigação de fazer assumida em termo de ajustamento de conduta (TAC).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o cabimento e a concessão da medida de contracautela.
III. Razões de decidir
3. A questão nuclear diz respeito ao modo de constrição e à execução da multa coercitiva posteriormente fixada pelo juízo diante da persistente recalcitrância. Trata-se, pois, de medida de índole coercitiva, que não se confunde com a obtenção de resultado prático equivalente às obrigações pactuadas no título executivo extrajudicial. Nesse contexto, não há óbice ao conhecimento da medida de contracautela.
4. Conforme consignado na decisão agravada, em juízo mínimo de cognição sobre a matéria, verifica-se aparente dissonância entre a decisão impugnada e a orientação consolidada por esta Corte, que não admite execução provisória de obrigação de pagar quantia certa em face da Fazenda Pública. Precedente.
5. O argumento do agravante de que a multa em questão seria revertida em favor do próprio Município não afasta o risco de lesão à economia pública. A constrição imediata e compulsória de numerário implica redução concreta da disponibilidade financeira da municipalidade, com potencial comprometimento do planejamento orçamentário previamente delineado e, por conseguinte, da continuidade da prestação de serviços públicos essenciais à coletividade.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno a que se nega provimento (SL 1.837 AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 3/3/2026).

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 

Publique-se.
 
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator